Tribunal: TJDFT
Processo: 0752423-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752423-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: ELISMA NUNES DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERT RABELO LIMOEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de no 0701065-48.2018.8.07.0014, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 13.072,00 (treze mil e setenta e dois reais), para realização de laudo técnico especializado. Em razões recursais, narra que foi determinada a realização de perícia nos autos de origem, sendo nomeado perito pelo Juízo para constatar a invasão da faixa de domínio e da área non aedificandi da Ferrovia agravante na presente ação. Diz que a perícia exige simples medições para que seja constatado se a referida área está sendo respeitada, tendo requerido, assim, a substituição do perito, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, com a homologação do valor pretendido pelo expert, restando indeferido, ainda, o pedido de reconsideração que formulou. Sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que referido valor destoa muito dos valores habitualmente cobrados em perícias semelhantes à do presente caso, o que torna o preço completamente desproporcional ao trabalho a ser realizado. Colaciona precedentes. Requer, em liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a decisão agravada, até o julgamento pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reduzido o valor dos honorários periciais, atribuindo-se o valor de alçada. É o breve relatório. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A decisão que homologou os honorários periciais foi proferida em 25/09/2020. A agravante compareceu aos autos formulando pedido de reconsideração em 23/10/2020 (ID 75432265 dos autos principais). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC, o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento foi o dia 28/09/2020 (segunda-feira), e o termo final foi 19/10/2020 (segunda-feira). Ocorre que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante foi proferida em 18/11/2020 (ID 77491340). A agravante interpôs agravo de instrumento em 14/12/2020 se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda apenas indeferiu o pleito de reconsideração. Ocorre que o pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão n.1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA E RESOLVIDA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. DESCABIMENTO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 4. Para a questão específica do agravo de instrumento, deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1014414, 20160020240994AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221) Assim, tendo sido a agravante intimada da decisão recorrida em 25/09/2020, tem-se que a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou em 28/09/2020 e teve fim no dia 19/10/2020. Assim, como o recurso foi interposto no dia 14/12/2020, evidente a sua intempestividade, não podendo ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator